Tribunal: STF
Processo: Rcl 54347
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA À ADC 16 E AO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O caso difere dos reiterados julgamentos da CORTE nos quais se reconhece ofensa ao entendimento fixado na ADC 16. Nestes, a Justiça Laboral imputa, em regra, responsabilidade subsidiária ao ente público sob o fundamento de culpa in vigilando, decorrente da obrigação da administração em fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas das empresas terceirizadas, valendo-se da premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. A presente demanda, por outro lado, envolve o reconhecimento de que a celebração de contrato de gestão, visando a prestação de serviços públicos, não configura terceirização de mão-de-obra e, portanto, não atrai a hipótese de que trata a Súmula 331, incisos IV, V e VI do C. TST, não havendo se falar em eventual culpa in vigilando.



    3. Nessas circunstâncias, em que não estão presentes os contextos específicos dos parâmetros de controle indicados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.